Tribunal: STF
Processo: ARE 1433140
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO. LC MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NULIDADE. VINCULAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Examinando as NFLDs nota-se que elas efetivamente foram lançadas com base no art. 219 da Lei Complementar municipal n. 02/93, que foi declarada inconstitucional na ADIn n. 76.774-9 pelo Tribunal de Justiça de MG.



    2, As NFLDs questionadas referem-se textualmente ao dispositivo declarado inconstitucional, o que vincula o ato administrativo. Note-se que o Município refuta o argumento alegando a existência de convênio com o IPSEMG, o que já foi considerado suficiente para afastar a vinculação ao RGPS. 



    3. Recurso e remessa necessária, tida como interposta, não providas” (fl. 4, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. I do art. 102, o § 2º do art. 125, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República.



    Alega que “o E. Tribunal Regional rejeitou os embargos sem sequer se pronunciar sobre as omissões apontadas, recusando-se a enfrentar as questões postas nos mesmos” (fl. 6, e-doc. 16).



    Narra que “as CDA's impugnadas dizem respeito aos lançamentos efetuados para as competências de 10/1993 a 08/1997 referente à contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga pelo município a alguns de seus servidores. De acordo com o município os seus servidores não estariam sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, forma disciplinada pela Lei n. 8.212/91, em período anterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal Complementar n.02, de 30 de novembro de 1993, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No cotejo dos autos, observa-se que o TJMG, na sessão realizada em 22 de outubro de 1997, julgou procedente a ADIN n. 76.744-9, para proclamar à unanimidade, a inconstitucionalidade do art.219 da Lei Complementar n.02 de 30.11.93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itatiaiuçu” (fl. 7, e-doc. 16).



    Sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade do TJMG desconstituiu o regime próprio do município, desde a sua origem, ou seja, a partir da sua criação, de modo que os servidores municipais passam a ser abarcados pelo regime geral de previdência social. Portanto, legítimos lançamentos ora efetuados, uma vez que não subsistindo o regime próprio do município, os servidores foram automaticamente enquadrados no regime geral de previdência social” (fl. 8, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, vol. 19).



    No agravo, a União assevera que “deve incidir contribuição previdenciária sobre a remuneração percebida pelos servidores municipais, recebidas no período de 1993 a 1997, conforme consta nas NFLD'S citada acima, já que pertencentes, de fato, ao regime geral de previdência social, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da lei que havia instituído o regime jurídico próprio” (fl. 4, e-doc. 20).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, os acórdãos recorridos apresentaram fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    6. A agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, ser “evidente a repercussão geral decorrente da relevância jurídica da questão ora versada, haja vista que a decisão do Tribunal desconsiderou os efeitos ex tunc pertinentes a decisão do TJMG que julgou procedente ação declaratória de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Municipal Complementar n° 02 de 30/10/1993 que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itatiaiuçu” e que “a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico, já que se trata de matéria tributária” (fl. 4, e-doc. 16).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    7. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    8. É de se anotar, também, a ausência de demonstração pela agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Ainda que se pudesse superar todos esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    9. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.384.858-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Súmula 280/STF. 1. A controvérsia demanda reanálise e reinterpretação da legislação infraconstitucional local, vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 730.439-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. DISCUSSÃO DE NULIDADES DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 51.960/2007, LEI ESTADUAL N. 6.374/1989 E REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 848.163-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora